Tribunal: TCU
Processo: 028.049/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1137/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em expedir quitação às senhoras Alessandra Nunes Alves (CPF XXX.931.257-XX) e Simone Corbiceiro Rocha (CPF 876.590.347- 15) ante o recolhimento das multas cominadas por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2250/2018-TCU-Plenário de relatoria do Ministro José Mucio, alterado pelo Acórdão 2568/2018-TCU-Plenário de relatoria do Ministro José Mucio, e ajustado pelo Acórdão 1533/2020-TCU-Plenário de relatoria da Ministra Ana Araes, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Alessandra Nunes Alves Data Evento D/C Valor 26/09/2018 D R$ 3.000,00 29/10/2018 C R$ 3.014,40 Saldo do crédito em 30/03/2021 R$ 0,00 Simone Corbiceiro Rocha Data Evento D/C Valor 26/09/2018 D R$ 4.000,00 30/10/2020 C R$ 4.060,40 Saldo do débito em 30/03/2021 R$ 213,54 1. Processo TC- Processo 028.049/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandra Nunes Alves (XXX.931.257-XX); Emilio Cesar Lopes Vaamonde (XXX.686.387-XX); Erika Gress de Souza Nicolay (XXX.449.267-XX); Fabio Ribeiro Pizzo (XXX.013.658-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Franca Di Sabato Guerrante (XXX.887.397-XX); Leandro Coelho Rosa (XXX.016.817-XX); Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX); Luiz Fernando da Costa e Cunha (XXX.267.467-XX); Pedro Cardoso Franco (XXX.061.697-XX); Simone Corbiceiro Rocha (XXX.590.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Renata Rocha Rodrigues (99.902/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (12170/OAB-AL) e outros, representando Luis Fernando Paroli Santos, Simone Corbiceiro Rocha, Flávio Decat de Moura, Franca Di Sabato Guerrante, Leandro Coelho Rosa e Pedro Cardoso Franco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.